Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
2. O condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização (art. 28, inc. II do CTB).
3. “Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP)
4. Nos casos de colisão, em que há presunção da culpa relativa de quem colide na traseira de outro veículo, a aludida presunção somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, mediante a consequente inversão do ônus probatório. Portanto, no caso, cabia aos Recorrentes apresentarem elementos para relativizar a presunção de culpa.
5. Não demonstrados os fatos extintivos, modificativos ou excludentes do direito do Apelado, consolida-se a culpa, bem como a obrigação de indenizar, do responsável pelo sinistro, pois a mera alegação genérica de culpa do Apelado, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos Apelantes pela reparação de danos.
6. Demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito, colisão traseira, e não havendo prova de culpa total ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
7. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no Juízo de origem.
9. Apelação conhecida e não provida.